Tribunal: TJBA
Processo: 8006065-30.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8006065-30.2018.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE COMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES . STJ. TJBA. ACÓRDÃO ANULADO.

A competência para processar e julgar a ação mandamental em face de ato de secretário de Estado é da Seção Cível de Direito Público na forma do art. 92, “h”, 7 do RITJBA, bem assim os embargos de declaração manejados em face de seus acórdãos, alínea “e” do mesmo artigo.

In casu o
Mandado de Segurança tramitou perante a Seção Cível de Direito Público, sendo julgado em 10/12/2020, consoante certidão da ID 12027034, daqueles autos, onde foi concedida a segurança à unanimidade.

Na forma da informação prestada pela CSJUD, na ID 33338066, solicitada a alteração de Relatoria, procedeu-se equivocada e injustificada transferência de competência para a Terceira Câmara Cível, onde foi apreciado o recurso horizontal, consoante acórdão e certidão constante da ID
41087
8
90
.

Nos termos dos precedentes supracitados, o julgamento proferido deve ser anulado, em razão da incompetência absoluta do Juízo, e devolvido à Seção Cível de Direito Público para correta apreciação. ACÓRDÃO ANULADO.

Cuidam os autos de embargos de declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Embargados Alexandre Santos Ferreira e Outros.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, em ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS SESSÕES;